Tribunal: TJMT
Processo: 0037199-96.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 77490/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso.
Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.
As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.
Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n°. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.

APELANTE(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo SINTEP e pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT - Subsede Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, recorre a parte autora, ao argumento de que a sentença contraria a decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI 4167, que considerou que o §4º, do artigo 2º, da Lei Federal n. 11.738/2008, estabelece o mínimo de 33,3% (trinta e três, vírgula três por cento), de pagamento da hora-atividade, como critério de definição do valor do piso salarial.
Em assim sendo, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de 13,3 % da carga horária, como hora-atividade, nos termos da legislação federal vigente, e não mais os 20% (vinte por cento), estabelecidos no artigo 33, da Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.
Contrarrazões às fls. 106/119, alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, o Município de Cuiabá, alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa do sindicato, bem como pugna pelo indeferimento da justiça gratuita concedida aos autores, ao fundamento de que não basta a pessoa jurídica alegar hipossuficiência, deve, contudo comprovar nos autos de que não tem suporte financeiro para arcar com as despesas processuais. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas, às fls. 124/130.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Município de Cuiabá sustenta a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de comprovação da existência legal da entidade sindical substituta.
Analisando detidamente os autos, verifico que há, nos autos, documentos acostados à exordial que demostram a certificação de registro do cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica, o Estatuto da Entidade, bem como certidão do Ministério Público do Trabalho, comprovando a existência da entidade representante destes autos. Logo, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá está devidamente regular para representar processualmente os sindicalizados.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - MÉRITO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 – ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, bem como não há que se falar em inépcia da inicial, haja vista que consta da peça inaugural a lista dos substituídos, ora representados na demanda. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial. 4. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença. (Apelação/Remessa Necessária 136096/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017) (destaquei)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Município de Cuiabá, em contrarrazões ao recurso de apelo, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
É cediço que à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Em outras palavras, significa dizer que, ao recorrer, a parte deve oferecer a motivação suficiente e necessária da sua insatisfação em face da sentença recorrida, afim de que a matéria possa ser analisada pelo Juízo ad quem, desde que para tanto seja apontado de forma objetiva os pontos que julga merecedores de reforma.
No caso vertente, ao contrário da argumentação exposta pelo apelado, vislumbram-se as razões recursais aviadas pelo autor, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da sentença recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, contra o ato sentencial proferido nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT - Subsede Cuiabá, em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, referentes ao direito à majoração de 13,3%, relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, calculado de acordo com o previsto no § 4º, da Lei 11.738/2008, que estabelece o percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial.
Do recurso da parte autora
A controvérsia recursal consiste em apurar o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento retroativo dos valores, da diferença do referido percentual.
Inicialmente, adianto que o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber, e foi instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III, do caput do artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que dispõe:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Medida Provisória nº 339, de 2006).
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

Com base nestas diretrizes constitucionais, a Lei Federal n. 11.738/2008, fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese:

“Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)
Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...). (destaquei).

A partir dos dispositivos supracitados, forçoso reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, dentre os quais se destacam a valorização do profissional da educação escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer, também, uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.
Logo, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 da jornada será dedicada à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.
Além do mais, a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, constando na ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008". (ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/04/2011 - DJe- 162 divulg 23-08-2011 public 24-08-2011)

No seu voto, o Ministro do STF esclareceu o conceito de piso salarial, dizendo que a expressão “piso” "tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar um limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços". Ficou evidente, a partir deste julgado, que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo.
O voto também explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
Diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF, é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.
Por outro lado, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, em seu artigo 33º, assim dispõem:
“Art. 33 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.
Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME”.

Assim, a alegação de que a Lei n°. 11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária, como hora atividade para efeito de composição do subsidio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horaria como hora atividade - critério do valor do piso salarial.
Desse modo, por simples cálculo aritmético, chega-se à conclusão de que o valor correspondente a 20% é inferior ao correspondente a 1/3.
Logo, os Apelantes Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia, no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelado implementar e cumprir o valor mínimo estipulado, e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.
Entretanto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/2008, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.
Assim sendo, reconhecida a constitucionalidade do art. 2º, § 4º da Lei Federal n. 11.738/08, o Apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional.
Ressalto, ainda, que as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial. Viu-se que a Lei n. 11.738/2008, no seu artigo 6º, dispôs que:
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional, para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal”.

O legislador, portanto, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, o que, via de consequência, tem repercussão no campo orçamentário e fiscal. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na obra Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal (Organizadores Ives Gandra da Silva Martins e Carlos Valder do Nascimento - 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008), alude que (fls. 139/140):
“Os objetivos fundamentais da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal são, de um lado, o de impedir que os entes políticos – União, Estados, Distritos Federais e Municípios – façam despesas maiores do que o permitem as suas disponibilidades orçamentárias...
Na maior parte dos dispositivos da lei, são disciplinadas matérias de caráter financeiro que têm fundamento na Constituição, como as concernentes ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias, à lei orçamentária anual e à execução orçamentária”.

A partir da edição da referida lei, portanto, e das datas estipuladas, teve, o ente público, tempo necessário para as devidas adequações, não podendo a mora vir em seu próprio benefício.
Ao tratar do tema, quando da análise da alegada inconstitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/08, assim manifestou-se o Ministro Joaquim Barbosa:
“O respeito às normas do ciclo orçamentário e de responsabilidade fiscal são essenciais à concretização de uma série de direitos elencados na Constituição de 1988 e que dependem de intervenção estatal. Afinal, toda atuação estatal depende da existência de recursos públicos, angariados nos estritos termos da Constituição e com respeito ao direito de propriedade. Nesse sentido, o art. 169, § 1º, I e II da Constituição vincula a concessão de remuneração e a contratação de pessoal à existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e à existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias... é lícito presumir que, para os entes com menor capacidade financeira, a necessidade de contratação imediata de pessoal ou de aumento da folha de pagamento poderá redundar em interferência muito profunda na estrutura administrativa, bem como esbarrar na ausência dos recursos necessários... Não obstante, a presunção é insuficiente para concretizar o quadro de violação constitucional. Faz-se necessário o exame minudente da previsão de receita, das despesas e de aumento específico do gasto com folha de salários de cada ente público que se considere prejudicado”. (destaquei)

Já o Ministro Carlos Britto, ao acompanhar o relator, aduziu:
“Não enxergo sinais, pelo menos vistosos, de inconstitucionalidade da lei agora combatida. Por consequência, não tenho como vulnerado nenhum desses princípios. Quais sejam: integridade dos laços federativos, separação dos poderes, orçamentariedade e, ainda por desdobramento, não vejo nenhuma ofensa, nenhum agravo à Lei de Responsabilidade Fiscal. (destaquei)

Ante o exposto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, a fim de reconhecer o direito dos professores ao recebimento de, no mínimo, 1/3 (um terço), da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal n. 11.738/2008, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, além de fixar a data de 27/04/2011, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.
Os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4º, II, do CPC.
Do Recurso do Município
O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, apresenta impugnação à justiça gratuita, sob a alegação de que a entidade de classe não comprovou a sua hipossuficiência, necessária a ensejar a manutenção do benefício.
Denota-se dos autos que os substituídos, processualmente, pelo SINTEP-MT são professores que buscam a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento da hora-atividade.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a declaração da necessidade do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo Magistrado, se houver elementos de prova em sentido contrário.
No caso em apreço, verifico se tratar de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.
Desse modo, o indeferimento implicaria obstaculizar o acesso do ente sindical ao Poder Judiciário, o que não se admite, diante do sabido preceito constitucional do livre acesso à justiça.
Dessa forma, como não há, nos autos, qualquer prova apta a demonstrar a necessidade do indeferimento, a manutenção da assistência judiciária é a medida que se impõe.
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) (destaquei)

Este Tribunal, em situação análoga, tem mantido a concessão da gratuidade da justiça a entidade de classe:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC. (Ap 120682/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 01/03/2018) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - APELO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1. Como o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/MT não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei Federal 12.153/09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da Fazenda Pública desta Capital. 2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. (Ap 104765/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso da autora por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do SINTEP/MT. No mérito, dou parcial provimento, ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso- Sintep/MT, a fim de reformar a sentença de Primeiro Grau, para julgar, em parte, procedentes os pedidos da inicial, e reconhecer o direito dos professores ao recebimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal n°. 11.738/2008, devendo os valores ser apurados na liquidação da sentença, cujos consectários legais serão definidos após o julgamento do RE 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810) e, nego provimento ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá.
Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ E DESPROVERAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR